Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ISOLAMENTO. TESTEMUNHA. CONTRADIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à tentativa do crime de estupro pelo ora apelante.
2. Ainda que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima detenha especial relevância, é necessário que o depoimento da ofendida seja firme, coeso e, igualmente, respaldado por um mínimo de elementos autônomos trazidos ao caderno processual, para que não se prolate um decreto condenatório firmado na predileção pessoal do julgador sobre uma das versões que lhe foram apresentadas.
3. O juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa, cabendo o ônus da imputação ao órgão acusador (art. 156, caput, do CPP).
4. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, tendo em conta o princípio in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
5. No presente caso, nem a palavra da vítima é realmente firme e coesa, nem, tampouco, é respaldada por qualquer outro elemento autônomo de prova, revelando-se as demais provas dos autos, na verdade, conflitantes com a tese acusatória, o que impõe a absolvição do acusado.
6. Recurso conhecido e provido.